Tribunal: TJDFT
Processo: 0743582-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743582-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDINO CORBARI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0718070-20.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos realizados pela contadoria. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os cálculos são excessivos, uma vez que a contadoria incluiu em seus cálculos a multa do art. 523, § 1o do CPC e honorários advocatícios, apesar de não haver determinação judicial nesse sentido. Alega que o Juízo a quo acolheu os cálculos do agravado, apesar de irregulares, e que os cálculos deveriam ter sido conferidos de ofício para comprovar se houve a incidência de IPC de 84,32%, se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força do art. 6o da Lei no 8.088/1990, se o diferencial foi apartado em conta contábil própria, a existência de PROAGRO, a existência de valores incluídos na securitização, PESA, cessão à União, inscrição em dívida ativa, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízos/perdas, prorrogações ou repactuações de índices. Defende que o depósito judicial interrompe a mora do devedor, nos limites do valor depositado, de modo que não há que se falar em atualização da dívida depois do depósito judicial. Afirma que a sentença coletiva não transitou em julgado, de modo que o cumprimento de sentença é provisório e o levantamento do depósito depende de caução suficiente e idônea. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido nos IDs 52281972 e 52281973. Intimado a se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso, o agravante permaneceu inerte, conforme certidão de ID 52775730. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES – PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO 1.1. COISA JULGADA O agravante alega que os cálculos deveriam ter sido conferidos de ofício para comprovar se houve a incidência de IPC de 84,32%, se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força do art. 6o da Lei no 8.088/1990, se o diferencial foi apartado em conta contábil própria, a existência de PROAGRO, a existência de valores incluídos na securitização, PESA, cessão à União, inscrição em dívida ativa, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízos/perdas, prorrogações ou repactuações de índices. Entretanto, todas as referidas questões dizem respeito ao mérito da causa e foram resolvidas pela sentença de liquidação, já transitada em julgado, que fixou o valor da obrigação principal em R$ 102.071,43 (cento e dois mil e setenta e um reais e quarenta e três centavos) (ID 135465278): Neste cenário, considerando que a metodologia empregada pelo ilustre perito observou estritamente os comandos contidos na Decisão de ID 114120877, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 125598169 para fixar a obrigação principal em R$ 102.071,43 (cento e dois mil e setenta e um reais e quarenta e três centavos), nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Este montante será atualizado com a incidência de monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do laudo pericial. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Não é possível a rediscussão do mérito em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse contexto, a manutenção do cumprimento de sentença da forma apresentada, implicaria em verdadeira alteração do dispositivo sentencial, o que é incabível, ante a estabilização material da coisa julgada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte credora contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação da ré de excesso de execução. Crédito decorrente de indenização por falha na prestação de serviço de viagem internacional (cancelamento de reserva de hotel). 2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Logo, se o acórdão transitado em julgado fixou o valor devido em reais, não há falar em nova conversão quando do cumprimento de sentença, independentemente da valorização da moeda internacional (dólar). Tal como exposto na decisão final de mérito, "os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação". (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706982, 07096080920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, pois, nos termos do art. 503 do Código de Processo Civil, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710213, 07051764420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, SUSCITO de ofício preliminar de coisa julgada e NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações referentes ao mérito da liquidação. 1.2. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA O agravante afirma, também, que a sentença coletiva não transitou em julgado, de modo que o cumprimento de sentença é provisório e o levantamento do depósito depende de caução suficiente e idônea. Entretanto, as referidas questões não foram apreciadas na decisão agravada, que não autorizou o levantamento do valor depositado, limitando-se a rejeitar a impugnação, fixar o valor da obrigação e determinar a complementação do depósito. Transcrevo (ID 171766786): Neste cenário, considerando que a metodologia empregada pela contadoria observou estritamente os comandos legais, bem como aqueles que espelham o título executivojudicial, REJEITO a impugnação aviada pela parte executada. Paralelamente, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 167886222 para fixar a obrigação em R$ 117.276,24 (cento e dezessete mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), atualizado até a data de 11/4/2023. Preclusa esta Decisão, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o executado complementar o valor depositado, com as atualizações devidas. Caso haja pagamento, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC. I. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PELO DEVEDOR. LOCAL DE HABITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da parcela do recurso que devolve questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de incorrer em iniludível supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1699565, 07428136320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS. DESNECESSSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692804, 07412884620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, SUSCITO de ofício preliminar de supressão de instância e NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações referentes à prestação de caução. Desta forma, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exclusivamente no que se refere à alegação de inclusão indevida da multa do art. 523, § 1o do CPC e de honorários advocatícios e à alegação de interrupção da mora pelo depósito judicial. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme adiante exposto. A decisão agravada (ID 171766786 na origem) tem o seguinte teor: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual, diante da necessidade de apuração do débito, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial (ID 160531508). Cálculos apresentados no ID 165264725. Oportunizada manifestação, sobreveio discordância da parte exequente com os cálculos apresentados (ID 167193487), bem como da parte executada (ID 167207224). Remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação acerca das impugnações apresentadas, seguida da retificação de cálculos (ID 167886222). Verifico que o presente cumprimento de sentença ancora-se no título executivo judicial (ID 135465278), o qual fixou a obrigação em R$ 102.071,43 (cento e dois mil e setenta e um reais e quarenta e três centavos), que estava sujeita à atualização monetária, bem como juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do laudo pericial. Dessa forma, os cálculos compreendiam unicamente a atualização do valor já fixado em sentença. Tenho, assim, que a insurgência da parte executada com os cálculos apresentados não deve prosperar. Neste cenário, considerando que a metodologia empregada pela contadoria observou estritamente os comandos legais, bem como aqueles que espelham o título executivo judicial, REJEITO a impugnação aviada pela parte executada. Paralelamente, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 167886222 para fixar a obrigação em R$ 117.276,24 (cento e dezessete mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), atualizado até a data de 11/4/2023. Preclusa esta Decisão, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o executado complementar o valor depositado, com as atualizações devidas. Caso haja pagamento, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC. I. 2.1. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O agravante sustenta que os cálculos são excessivos, uma vez que a contadoria incluiu em seus cálculos a multa do art. 523, § 1o do CPC e honorários advocatícios, apesar de não haver determinação judicial nesse sentido. Sem razão. De início, consigne-se que o agravante se refere aos cálculos apresentados pela contadoria no ID 162155105. Entretanto, os referidos cálculos foram refeitos pela contadoria, por não terem observado os parâmetros fixados na sentença exequenda, conforme a manifestação de ID 167886222, e os cálculos da contadoria homologados na decisão agravada foram os constantes da manifestação do ID 167886222. Entretanto, os cálculos da manifestação de ID 167886222 também incluem a multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC, razão pela qual se analisa a alegação. O art. 523, § 1o do CPC prevê que o débito é acrescido de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do executado para cumprir a sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. O art. 520, § 2o do CPC expressamente determina que a multa e os honorários são devidos também no caso de cumprimento provisório de sentença: § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. No caso, o Juízo de origem expressamente determinou, na decisão de ID 152662862, que haveria incidência da multa e honorários advocatícios caso não houvesse o pagamento voluntário da obrigação no prazo legal. Transcrevo: INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado constituído (art. 513, §2o, do CPC), para pagamento voluntário da obrigação, acrescido das custas, se demandadas pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, “caput”, do CPC). Na hipótese de pagamento voluntário, não haverá incidência da multa e dos honorários advocatícios sucumbenciais aos quais aludem o art. 523, § 1o, e art. 520, § 2o, ambos do CPC. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC), limitada aos temas inscritos no § 1o, do mesmo dispositivo. I. O agravante efetuou o depósito do valor no ID 155232045, afirmando se tratar de depósito em garantia do juízo e requerendo que não fosse levantado até o trânsito em julgado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depósito em garantia do juízo não isenta o devedor das penalidades do art. 523, § 1o do CPC, as quais são dispensadas apenas em caso de pagamento voluntário da dívida para imediata satisfação do credor, sem condicionar seu levantamento à discussão do débito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.007.874/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) (Destaquei.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Observa-se que as matérias referentes aos arts. 9o e 525, do Código de Processo Civil, não foram objeto de discussão no acórdão recorrido e a parte recorrente não manejou os necessários embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão. Portanto, não se configura o prequestionamento, o que impossibilita a apreciação de tal questão na via especial (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 20/11/2018.) (Destaquei.) Assim, é devida a aplicação no caso da multa e da condenação em honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 2.2. CESSAÇÃO DA MORA O agravante alega que o depósito judicial interrompe a mora do devedor, nos limites do valor depositado, de modo que não há que se falar em atualização da dívida depois do depósito judicial. Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 677, firmou a tese de que “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (Destaquei.) Desta maneira, conclui-se que o depósito judicial do valor devido pelo executado não isenta o devedor da cobrança de correção monetária e juros moratórios, uma vez que a cessação da mora só ocorre com a efetiva entrega do dinheiro ao devedor. O valor atualizado da obrigação deve ser calculado a partir da aplicação dos índices de correção monetária e juros monetários ao principal da dívida, com dedução do saldo da conta judicial no momento do levantamento pelo credor. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade do direito, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, SUSCITO de ofício preliminares de coisa julgada e supressão de instância e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 25 de outubro de 2023 15:17:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador